Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705426-95.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JS&amp;A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GORETH PESSOA CARVALHO RECORRIDOS: ALMIR LOPES DE OLIVEIRA, LOPES E MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SOCIETÁRIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CAPTAÇÃO DE CLIENTES. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIVRE INICIATIVA. 1. O direito à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica é garantido pelo artigo 170 da Constituição Federal. 2. Em regra, em toda concorrência o empresário tem a intenção de prejudicar o concorrente, por lhe retirar parcela do mercado. O que deve ser verificado é a presença de conduta inidônea para a captação dos clientes. 3. Segundo os ensinamentos de Marlon Tomazette, “o que o ordenamento jurídico protege são os instrumentos usados para formar e conservar a clientela” (TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Teoria Geral e Direito Societário, v. 1, 8a ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 154). 4. Se o contexto fático demonstrar que, após o término do contrato de locação da área na qual está erigida o empreendimento que a Autora explorava economicamente, ela estava absolutamente impedida de exercer aquela atividade comercial, a contratação de outra empresa para locação e administração do shopping não configura a prática de concorrência desleal. 5. No caso, não se verifica a ocorrência de captação ilegal de clientes e, consequentemente, de concorrência desleal, mas, sim, do exercício do direito à livre iniciativa e livre concorrência garantido pela Constituição Federal. 6. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 195, incisos I, II, III, XI, e §1o, da Lei 9.279/1996, e 186, 187, 402 e 927, todos do Código Civil, sustentando que restou comprovado que (i) o recorrido atuou como sócio administrador de 2 (duas) empresas com interesses conflitantes e concorrentes por iguais contratos e clientes; (ii) o recorrido utilizou, ilicitamente, informações estratégicas e privativas da recorrente constituída com propósito específico em regime de joint venture, o que importa em responsabilidade civil e obrigação de indenizar. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO, OAB/DF 25.558, e PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA, OAB/DF 40.220. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 170, caput, e parágrafo púnico, da Constituição Federal, ao argumento de que o princípio constitucional da livre iniciativa não se confunde com a prática de ato ilícito de concorrência desleal. Pede pela manutenção em sede recursal dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, os recorridos pedem que as intimações sejam feitas, unicamente, em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 195, incisos I, II, III, XI, e §1o, da Lei 9.279/1996, e 186, 187, 402 e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “para a caracterização da concorrência desleal, é necessário a demonstração do emprego de meio fraudulento, voltado para confundir o consumir e obter vantagem indevida, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (ID 20190978). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL COMPROVADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à existência da prática de concorrência desleal, e prática de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1560925/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE IMITAÇÃO DA MARCA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1718914/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/12/2020). Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não merece prosseguir em relação à aventada afronta ao artigo 170, caput, e parágrafo púnico, da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1164624 ED-AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 16/6/2020). Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO, OAB/DF 25.558, e PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA, OAB/DF 40.220, e as referentes aos recorridos sejam feitas, unicamente, em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025